Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DIVERSO DO INSTRUMENTO ESCRITO. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC/15. AUTOR. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Inexistindo elementos concretos que comprovem a celebração de contrato verbal em termos distintos do instrumento escrito firmado entre as partes, prevalece a presunção de validade do documento formalizado, especialmente quando subscrito pelo próprio profissional contratante.
3. A mera alegação de simulação, desacompanhada de prova robusta e idônea, não é suficiente para infirmar a higidez do contrato de prestação de serviços advocatícios, nem para ensejar sua anulação.
4. Ausente a comprovação da simulação contratual ou de inadimplemento pelos Réus, não se configura obrigação de pagamento em favor do Autor/Apelante.
5. Apelação conhecida e não provida.